Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001447-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS - CPF: 827.222.771-15 (EMBARGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS -
APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0001447-58.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ATUAL TERCERIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP.

EMBARGADO:
CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS.

Processo na origem 1447-58.2016.811.0041 - Cód. 1079876

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ATUAL TERCERIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
, de acórdão que,
deu

parcial provimento a ambos os recursos, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios que terá o valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

O Apelo n.o 0001447-58.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 33473488 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente.

Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel.

Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano
".

A primeira embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou a alegação de nulidade da sentença de primeiro grau em razão do julgamento extra petita.

A segunda embargante,
ATUAL TERCERIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP.,
aduz que o acórdão é contraditório e obscuro porque determinou a construção de muro que já foi edificado e porque condenou as requeridas a restituir os bens materiais perdidos na inundação, sem que haja pedido específico nesse sentido.

E ainda, quanto ao critério utilizado para manutenção do “quantum” indenizatório em R$ 15.000,00.

Buscam o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e Art. 282 do CPC/73 (Art. 319 do CPC/2015), de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo, para declarar a nulidade da sentença ou para excluir a parte da obrigação que já foi cumprida.

CONTRAMINUTA
(ID 35828480 - Pág. 1/8): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020